Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717359-86.2019.8.07.0000 Apelante(s) DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Apelado(s) PEDRO RODRIGUES DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 10842752), interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV-DF contra decisão (ID 41953901 do feito de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença em ação coletiva (processo n. 0704847-17.2019.8.07.0018), proposto por Pedro Rodrigues da Silva, determinou que os precatórios devem ser expedidos da seguinte forma: (1) em relação aos valores até 30/06/2008, deve ser expedido em desfavor do Distrito Federal; (2) em relação aos valores devidos após 30/06/2008, deve ser expedido em desfavor do IPREV. Os agravantes narram tratar os autos de cumprimento individual de sentença proferida no processo n. 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS n. 2009.00.2.001320-7 a Pedro Rodrigues da Silva, relativos ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, com base no regime de 40 (quarenta) horas semanais, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Alegam, em síntese, ser indevido o fracionamento do débito nos moldes determinados. Argumentam que a dívida é única e que não ficou definido no julgado que ora se executa que haveria solidariedade. Esclarecem que o IPREV é uma autarquia especial dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia orçamentária, financeira e administrativa, sendo responsável pela concessão, pagamento e manutenção de todos os benefícios previdenciários aos servidores públicos distritais. Sustentam que o Distrito Federal ostenta tão somente a condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF e, como tal, responderia apenas subsidiariamente perante os credores dos benefícios previdenciários, nas hipóteses de insuficiência da autarquia especializada. Defendem, ainda, que o fracionamento requerido pelo credor, ora agravado, também atentaria contra a Constituição Federal, pois em se tratando de obrigação una, não pode ser dividida de forma aleatória nem dar margem ao duplo recebimento do adiantamento preferencial (art. 100, § 2o, da CF), benefício que somente poderia ser concedido uma única vez. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, para que seja cobrado do IPREV/DF a totalidade do débito apurado no processo de origem, sem expedição de precatório contra o DF. Sem preparo, ante a isenção legal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo foi indeferido, conforme decisão de ID 10984022. Contra a referida decisão, os agravantes interpõem agravo interno (ID 11229137), no qual sustentam que o acórdão exequendo estabeleceu expressamente que “a responsabilidade do DF é subsidiária, mesmo que o débito diga respeito a parcelas compreendidas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009”. Colacionam julgados em abono à sua tese. No mais, repisam os argumentos aviados nas razões do agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão monocrática para deferir o efeito suspensivo e, no mérito, para dar provimento ao agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 11503524), o agravado requer o desprovimento do recurso. Contraminuta ao agravo interno no ID 11759764. O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF apresentaram petição no ID 12588954, requerendo a retirada de pauta do presente processo até que fosse proferida a decisão de admissão/inadmissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) proposto pelo Distrito Federal (processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000). Regularmente intimado, o agravado se manifestou no ID 12959671. Decisão desta Relatoria indeferiu o referido pedido de suspensão do feito, porquanto, à época, não havia qualquer deliberação que tenha deferido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) proposto pelo Distrito Federal (processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000), pelo Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos, o que acarretaria a suspensão deste processo por força de comando legal (art. 313, IV c/c 982, I, do CPC). Os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. No caso vertente, verifica-se que o presente processo foi indicado como representativo da controvérsia versada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) proposto pelo Distrito Federal (processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000). Confira-se o relatório do Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos nos autos do referido incidente: Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Afirmam que a sentença transitada em julgado condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF ao pagamento dos proventos pretéritos relativos ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Explanam que os credores/exequentes postulam o fracionamento do débito em precatórios a serem expedidos pelos entes públicos, ao passo em que os suscitantes defendem que o precatório seja expedido tão-somente pelo IPREV-DF. Informam que o Agravo de Instrumento n. 0717359-86.2019.8.07.0000 é representativo da questão multitudinária. Sustentam que o título judicial é expresso em atribuir ao Distrito Federal responsabilidade subsidiária, o que tornaria indevido o fracionamento do débito. Aduzem que foram identificados 86 (oitenta e seis) processos judiciais que veiculam a controvérsia. Em nova consulta ao andamento processual do referido incidente, verifica-se que este foi admitido na sessão do dia 17/2/2020, por unanimidade, pela Câmara de Uniformização e Jurisprudência desta Corte. Assim, a hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, no IRDR n. 15, processo n. 0717865-62.2019.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou, em 3/3/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se a decisão de suspensão: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;